Tribunal: TJDFT
Processo: 0721241-90.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO. PEDIDO DE RESTAURAÇÃO DE SUPOSTOS REPASSES MENSAIS. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. O deferimento da tutela de urgência antes da citação pressupõe a probabilidade do direito e, sobretudo, risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa.
II. À falta de elementos de convicção hábeis a emprestar verossimilhança à situação societária alegada na petição inicial, deve ser mantido o indeferimento de tutela de urgência que tem por objeto a retomada de supostos repasses a sócio de fato.
III. Recurso conhecido e desprovido.